Tribunal: TJES
Processo: 5001645-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001645-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LOIANE RAVENY OSCAR FERNANDES DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001645-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LOIANE RAVENY OSCAR FERNANDES DA SILVA
PACIENTE: RAMON LIMA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 121, §2º, INCISO VII, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II (TRÊS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 33 C/C ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/06, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CP
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE
–
VIA ELEITA INADEQUADA –
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA – IMPOSSIBILIDADE
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES -
ORDEM DENEGADA.
1
. O rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado dos fundamentos a respeito da ausência de indícios suficientes de autoria.
2.
Restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte Criminal que a quantidade, variedade e natureza de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Soma-se o fato do paciente ter tentado se evadir e efetuado disparos contra os policiais militares, evidenciado ainda mais sua periculosidade.
3
.

Diante das circunstâncias que envolvem o caso em apuração, amplamente justificada a medida cautelar extrema, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4
.
Supostas condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, mormente quando evidenciada a indispensabilidade da medida extrema, como ocorre
in casu.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001645-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LOIANE RAVENY OSCAR FERNANDES DA SILVA
PACIENTE: RAMON LIMA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
RAMON LIMA RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva do coacto, já que inexistentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alinha a estes argumentos as condições pessoais do paciente, que é primário e com bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito.

Salienta, também, que
“
a

droga mencionada não

estava em seu poder [do paciente], e foi encontrada

dispensada na rua, não podendo assim afirmar que era sua.

Também não foi localizada a suposta arma de fogo”.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da presente ordem para que seja o coacto colocado imediatamente em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Pois bem.

De início, no tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes de autoria, conforme anteriormente mencionado no
decisum
acostado ao Id n° 7410394, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

E
sta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Superado este ponto, passo a tecer as seguintes considerações.

Observo que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 121, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II (três vezes), ambos do Código Penal e artigos 33 c/c artigo 40 da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do CP.

Em atenção ao
decisum
guerreado, noto que o Magistrado de piso não permitiu que o acusado respondesse ao processo em liberdade para garantia a ordem pública, principalmente diante da
“
a quantidade e natureza do que foi apreendido nesta ocorrência, quais sejam: uma arma de fogo TAURUS, pistola calibre .40; 170 pinos de substância similar a cocaína; 105 pedras de substância similar a crack; 27 buchas de substância similar a maconha; 24 munições e 02 carregadores de pistola”.

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, me parece que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Vejamos:

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 4.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 679.468/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Outro não é o entendimento desta Colenda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa.
3. Ordem denegada.
(
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5003202-32.2022.8.08.0000,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2022
)

Ora, trata-se de apreensão de quantidade bastante significativa de entorpecentes, parcela delas com alto poder lesivo, além de uma arma de fogo calibre .40, munições e carregadores de pistola, de modo que a soltura do requerente, a meu ver, se mostra temerária neste momento da persecução penal.

Vale mencionar que, conforme consta na exordial acusatória, além de estar na companhia de um menor no momento da sua prisão em flagrante, o paciente e o adolescente não obedeceram a ordem de parada da polícia, oportunidade em que efetuaram disparos contra os militares e tentaram empreender fuga, evidenciado ainda mais a periculosidade do paciente.

Nestes termos, principalmente diante das circunstâncias que envolvem o caso em apuração, amplamente justificada a medida cautelar extrema, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Finalmente, saliento que supostas condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, mormente quando evidenciada a indispensabilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, como ocorre
in casu
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.